Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736588-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUT ODONTOFACIAL LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA MILHOMENS REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, GABRIEL MACHADO DE OLIVEIRA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solut Odontofacial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 244185741 do processo n. 0703833-34.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vera Lucia Ferreira Milhomens, deferiu produção de perícia odontológica e determinou que a parte ré arque com os honorários periciais. Opostos embargos de declaração pela parte requerida (ID 245320363), o Juízo de origem os rejeitou (ID 247534302). Em suas razões recursais (ID 75674001), narra a agravante que, no caso, tanto a parte autora quanto a parte ré requereram a produção de prova pericial. Entende, assim, que as custas dos honorários periciais devem ser distribuídas proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. Ressalta que “a inversão do ônus da prova não implica inversão do encargo financeiro relativo às custas da perícia”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes. Preparo recolhido (ID 75676976). Em razão da prevenção verificada (ID 75686912), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como já relatado, a juíza, na decisão agravada, fixou os pontos controvertidos, estabeleceu inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, deferiu produção de perícia odontológica e determinou que os honorários periciais devem ser custeados pela parte ré, ora recorrente. Vale transcrever trechos do referido pronunciamento judicial: Dos Pontos Controvertidos. Fixo como pontos controvertidos, sobre os quais recairá a produção probatória: 1) A efetiva e adequada execução do tratamento odontológico contratado pela Autora com a ré, incluindo os serviços iniciais e aqueles adicionados por aditivo, especialmente a endodontia dos elementos 46 e 34, e os implantes dos elementos 45, 46, 35 e 36; 2) A existência de falha na prestação dos serviços pela ré, bem como a adequação técnica dos procedimentos realizados; 3) Se a autora abandonou o tratamento ou se a interrupção decorreu de falhas da Ré e da perda de confiança, e quais as consequências jurídicas desse fato para a demanda; 4) A natureza da obrigação assumida pela Ré no contrato de tratamento odontológico (obrigação de meio ou de resultado), especialmente no que concerne aos implantes e reabilitação bucal total; 5) A ocorrência e a extensão dos alegados danos materiais, incluindo a necessidade de contratação de outro profissional para tratamento reparador, e a exatidão do valor pleiteado pela Autora como restituição; 6) A ocorrência e a extensão dos alegados danos morais, e o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os sofrimentos físicos e psíquicos, constrangimentos e abalo na autoestima da Autora. Do Ônus da Prova A relação jurídica estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, com a autora figurando como consumidora e a Ré como fornecedora de serviços. Em casos de tratamento odontológico, notadamente quando envolve implantes e reabilitação bucal total, a jurisprudência pátria se inclina para a caracterização de uma obrigação de resultado por parte da clínica. Ademais, a autora é hipossuficiente do ponto de vista técnico e informacional em relação à ré, que detém todo o histórico e os registros dos procedimentos realizados. Os elementos probatórios colacionados pela autora, como o relatório odontológico elaborado por outro profissional e as fotografias, demonstram a verossimilhança de suas alegações quanto à falha na prestação dos serviços. Diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das suas alegações, e considerando o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, defiro a inversão do ônus da prova. Assim, incumbirá à Ré (SOLUT ODONTOFACIAL LTDA) o ônus de provar a regularidade, a completude e a adequação técnica dos serviços odontológicos prestados à Autora, bem como a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal com os danos alegados, ou que a não conclusão do tratamento se deu por culpa exclusiva da Autora. Das Provas a Serem Produzidas As partes requerem a produção de prova pericial e oral. Da Prova Pericial. Ambas as partes requereram a realização de perícia técnica. A autora sugeriu um perito ortodontista, enquanto a ré indicou um especialista em implantodontia. Considerando a natureza dos procedimentos questionados na lide, que envolvem enxertos ósseos, implantes e reabilitação protética, a perícia na área de IMPLANTODONTIA é a mais adequada para esclarecer os pontos controvertidos de natureza técnica. Defiro a produção de prova pericial, a ser realizada por perito especialista em IMPLANTODONTIA, com o objetivo de analisar o prontuário da autora, os exames, as fotografias e, se necessário, realizar avaliação clínica, para verificar a adequação dos procedimentos realizados, a existência de falhas na prestação dos serviços, a situação da saúde bucal da autora antes e após o tratamento com a ré, e a necessidade dos tratamentos reparadores. Nomeio a perita judicial na pessoa da profissional POLYANA ELIAS BACELLI, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Considerando a inversão do ônus da prova, as despesas relativas aos honorários periciais serão arcadas pela ré (SOLUT ODONTOFACIAL LTDA), nos termos da jurisprudência que reconhece a incumbência do custeio da perícia à parte que possui o ônus probatório em casos de inversão. Quando a produção de prova oral, postergarei a apreciação após a juntada do laudo pericial, visto que este é essencial para elucidação da demanda. Disposições Finais. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para arguir eventual impedimento ou suspeição da perita ora nomeada e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, se for o caso, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC). Feito isso, intime-se a perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC).Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC). Diante disso, a ré, ora agravante, interpôs este recurso, no qual sustenta que o pagamento dos honorários periciais deveria ser rateado entre as partes. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o Juízo de origem fixou os pontos controvertido da relação processual e, ante a relação de consumo mantida entre as partes e a hipossuficiência técnica da autora, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, impondo à ré o dever de demonstrar “a completude e a adequação técnica dos serviços odontológicos prestados à autora, bem como a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal com os danos alegados, ou que a não conclusão do tratamento se deu por culpa exclusiva da autora”. Em seguida, deferiu o pedido de produção de prova pericial. Nota-se, nesta primeira análise, que, em razão da inversão do ônus da prova, a realização da perícia é de interesse precipuamente da parte ré, que, a princípio, deve arcar com os custos da diligência. Ainda, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Om efeito, não foi demonstrada pela recorrente a impossibilidade ou dificuldade no pagamento. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Aliás, não há determinação para imediato depósito integral do valor dos honorários periciais. De acordo com a decisão agravada, antes do pagamento da referida despesa, as partes devem apresentar quesitos e/ou indicar assistentes técnicos, o perito nomeado deve aceitar o encargo, as partes poderão impugnar o montante sugerido pelo expert a título de honorários e o juiz deve homologar o referido valor. Apenas depois da realização dos referidos atos, a parte será intimada para o pagamento da remuneração do perito. Tais fatos, portanto, revelam que não há urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos da decisão impugnada. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora